Tribunal: STF
Processo: ARE 1384937
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 17) interposto pelo Estado de São Paulo e pela São Paulo Previdência – SPPREV contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 13) por entender que, no que diz respeito à questão referente aos juros moratórios e à correção monetária, se aplica o Tema 810/STF e, no tocante ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 10, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito, o que encontra óbice na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nas razões, os agravantes alegam, em síntese, que:



    A fundamentação do recurso extraordinário apresentado é a contrariedade/negativa de vigência à artigos da Constituição Federal nele apontados, e unicamente como tal contrariedade, no âmbito constitucional, afeta ao caso concreto, e não qualquer pedido para reexame de elementos fáticos ou de alguma matéria infraconstitucional. 



    Assim, impõe-se a modificação da decisão exarada, vez que inexiste óbice para o normal seguimento do Recurso Extraordinário. 



    […]



    A doutrina também é pacífica no sentido de que o requisito de admissibilidade do recurso extraordinário é a mera ocorrência de uma das hipóteses previstas na Constituição da República (Artigo 102, III, CF), já que não se pode exigir que o recorrente prove desde logo, para admissão de seu recurso, a contrariedade à norma constitucional. Não fosse assim, estaria se exigindo que somente recursos procedentes pudessem ser admitidos, o que técnica e logicamente é um absurdo. 



    Note-se que a decisão do D. Juízo ao negar seguimento nos termos exarados ao Recurso Extraordinário interposto acabou por violar a competência deste C. Supremo Tribunal Federal, a quem compete o julgamento do mérito do recurso interposto. 



    […]



    Assim não se pode falar no óbice ao processamento do recurso, pois aduzida tese pelas Agravantes a deixar clara a ofensa direta ao texto constitucional, com a indicação dos dispositivos violados e construção da tese jurídica de natureza constitucional autônoma sobre os mesmos, hábeis por si só a reformar o v. Acórdão recorrido, apontando de forma fundamentada a violação direta ao texto da Constituição, com apoio em jurisprudência da C. Corte, de forma a trazer em seu recurso fundamentos suficientes a reforma do v. Acórdão recorrido. 



    Eis a síntese necessária. Decido. 



    Não assiste razão ao recorrente.



    No que diz respeito à questão referente aos juros moratórios e à correção monetária, o Colegiado de origem negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento do Tema n.810/RG, fazendo incidir o art. 1.030, I, do CPC, e o recurso foi devolvido a esta Suprema Corte para a análise dos demais pontos impugnados pelo recorrente.



    É sabido que a decisão que aplica tema de repercussão geral é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do CPC, por agravo interno na própria origem (ARE 1.201.526 AgR Terceiro, ministro Dias Toffoli; ARE 1.161.301 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; entre outros).



    Ocorre que o recorrente deixou de assim proceder, tornando preclusa a matéria atinente à aplicação do Tema n. 810/RG.



    Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 1.293.130 RG, Relator o ministro Luiz Fux (Tema n. 1.119), firmando entendimento no sentido de assegurar a representatividade das associações para atuar em favor de seus representados no âmbito de mandado de segurança coletivo, independentemente de apresentação da relação nominal com a inicial da ação mandamental, autorização expressa dos associados ou, ainda, filiação anterior à propositura da ação.



    Eis a ementa de referido julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Referido entendimento tem sido observado em pedidos veiculados em apelos extremos semelhantes ao presente recurso: ARE 1.271.311, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.286.111, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.292.407, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.310.363 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; entre outros.



    O acórdão recorrido se encontra em perfeita convergência com aquela orientação jurisprudencial.



    Ademais, conforme bem anotado na decisão de inadmissibilidade, o fundamento utilizado somente poderia ter a sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no feito, o que é vedado pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente